Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-63.2021.8.11.0079
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000961-63.2021.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANE PRISCILA CUNHA ARAUJO - CPF: 035.747.811-80 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA.OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. JUSTIFICATIVA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo alegação de
hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios.
No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o
impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2. A ausência injustificada da parte reclamante na audiência acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito. A juntada de provas que
demonstrem
a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, tal como a hipótese da
certidão acostada, que atesta a indisponibilidade de internet na data da audiência, somada ao fato
de a
reclamante
estar
desacompanhada de advogado, j
ustifica
m
a
sua
ausência na audiência e impõe a designação de novo ato
, bem como a retomada do regular trâmite do feito.

3.
Recurso conhecido e provido.

4. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000961-63.2021.8.11.0079

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

Recorrente:
ANE PRISCILA CUNHA ARAUJO

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

ANE PRISCILA CUNHA ARAUJO ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID
147564698/PJe2.
Concluiu que: a) diante do desinteresse na causa por parte da requerente, que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse a ausência na audiência de conciliação, acarretou a contumácia. Extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

A part
ereclamante interpôs Recurso Inominado no ID 147564723/PJe2.
Sustentou que: a) no mesmo dia da referida solenidade a requerente compareceu a secretaria do juizado especial e informou sua dificuldade com acesso ao link da audiência; b) não se tem como imputar a ausência da participação na solenidade processual como culpa da requerente, pois houve justificativa por ela apresentada. Ao final, requereu seja recebido e acolhido o recurso inominado, a fim de que seja reformada a sentença de extinção e extirpada
a condenação da requerente no pagamento das custas processuais, determinando o regular prosseguimento do feito mediante designação de outra audiência conciliatória.

A parte
reclamada apresentou contrarrazões
no ID 147564726/PJe2.
Argumentou que: a) a recorrente não apresentou qualquer justificativa. Ao final, requereu seja denegado seguimento ao recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) ou aparte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100 do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza
, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito nosso)

(...) .
1. Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
(...)
.
(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 25/06/2018, Julgamento: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências que possa fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve
prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente,
na condição de "faxineira" (ID 147564688/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Ausência do Autor na Audiência.

No Juizado Especial,para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I da Lei nº 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo:

Art. 51. Extingue-se o processo, além
dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto
.

C
om base nas provas colacionadas
,
a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito
(ID 147564712/PJe2)
merece ser reformada, pois
,

conforme se infere d
o documento juntado no ID
147564706
/PJ
e2, a parte reclamante atestou a indisponibilidade de internet na data da audiência,
bem como
o fato d
e estar d
esacompanhada de advogado.

Além do mais, é presumível que a reclamante não tenha qualquer interesse de procrastinar a demanda, porquanto é de seu próprio interesse que haja sentença o mais rápido possível.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
cass
ar

a sentença objurgada
e
determinar a
devolução dos autos ao juízo singular, para
retomada do regular
trâmite do feito
com
designação de nov
a audiência de conciliação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) ou aparte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100 do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza
, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito nosso)

(...) .
1. Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
(...)
.
(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 25/06/2018, Julgamento: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências que possa fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve
prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente,
na condição de "faxineira" (ID 147564688/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Ausência do Autor na Audiência.

No Juizado Especial,para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I da Lei nº 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo:

Art. 51. Extingue-se o processo, além
dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto
.

C
om base nas provas colacionadas
,
a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito
(ID 147564712/PJe2)
merece ser reformada, pois
,

conforme se infere d
o documento juntado no ID
147564706
/PJ
e2, a parte reclamante atestou a indisponibilidade de internet na data da audiência,
bem como
o fato d
e estar d
esacompanhada de advogado.

Além do mais, é presumível que a reclamante não tenha qualquer interesse de procrastinar a demanda, porquanto é de seu próprio interesse que haja sentença o mais rápido possível.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
cass
ar

a sentença objurgada
e
determinar a
devolução dos autos ao juízo singular, para
retomada do regular
trâmite do feito
com
designação de nov
a audiência de conciliação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023